Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712874-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYNDON JOHNSON GOMES ROLIM AGRAVADO: NATHALIA SARAIVA GUEDES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16197200), com pedido de efeito suspensivo, interposto por LYNDON JOHNSON GOMES ROLIM, contra NATHALIA SARAIVA GUEDES, em face da decisão (ID 60782076 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos de ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada n° 0712929-73.2019.8.07.0006, determinou o que segue: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora busca ser reintegrado em imóvel. (...) Compulsando os autos verifico que a causa tem natureza possessória, basta que se observe os pedidos: liminar para desocupação do imóvel e depois a restituição do em ao demandante. Diante disso, como o próprio autor relatou na peça exordial (ID 52729885, pág. 05), a requerida se encontra de posse do imóvel há um ano e oito meses, mister a aplicação frontal do art. 558 do CPC, para impor o rito ordinário ao feito e afastar a concessão de liminar. A fim de se afastar qualquer outra argumentação, os fundamentos apresentados pela parte autora não são relevantes e amparados em prova idônea que motivem a alteração do estado de coisas. Lado outro, também não vejo o provável perigo de dano ao possível direito porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Pela narração exordial e esclarecimentos ulteriores, a parte requerida tem interesse na conservação do bem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Ante a documentação apresentada ao ID 60746573, deverá a parte ré esclarecer se o imóvel discutido nesses autos está relacionado com a ação de reconhecimento de união estável e partilha de bens n. 0705691-71.2017.8.07.0006. (...) A decisão foi publicada em 04/05/2020, o agravo interposto em 22/05/2020, acompanhado de preparo (ID 16197361) e subscrito por advogado habilitado nos autos (ID 52729951 do processo de origem). Em suas razões recursai, a parte Agravante argumenta o que segue: 1) é legítimo proprietário do apartamento 105 da Projeção D do Conjunto E da Quadra 04, Condomínio Edifício Santa Izabel, Sobradinho-DF. Assim, deveria ser o possuidor do domínio pleno do imóvel; 2) teve breve relacionamento com a Ré, ora Agravada, durante um ano, o qual foi encerrado pela Agravada, por motivo desconhecido, a qual tomou a posse e se sentiu no domínio do bem; 3) a Agravada agiu de forma arbitrária e de má-fé, invadindo o imóvel, mesmo sabendo que não é proprietária do imóvel, e nele permanece a um ano e oito meses; 4) o Agravante pretende tomar a posse do imóvel, a fim ed evitar maiores prejuízos, uma vez que adquiriu o bem adquiriu o bem mediante JUSTO TÍTULO, com todos os requisitos inerentes ao DOMÍNIO, deixando de auferir valores de aluguel, se o mesmo estivesse alugado a terceiros como assim inicialmente pretendia com a aquisição do imóvel; 5) o imóvel foi ocupado irregular e ilegalmente o imóvel, privando o verdadeiro dono de usar, gozar, usufruir e tomar posse de sua propriedade; recusando-se terminantemente a desocupá-lo, em detrimento do direito de propriedade do Agravante. Dessa maneira, resta caracterizada a atitude INJUSTA e de má-fé da Agravada, a qual deixou de quitar as obrigações correspondentes ao IPTU/TLP, condomínio e conta de energia; 6) não pode negociar o bem imóvel em razão do esbulho e turbação da ora Agravada; 7) segundo dispõe o art. 1228, do Código civil, o proprietário tem o direito de reaver o bem de quem quer que injustamente possua ou detenha o bem; 8) a posse ilegal tem, como desdobramento, além do dever de restituição do imóvel à requerente, a suas punições com a perda das possíveis benfeitorias realizadas no imóvel, sem direito a indenização, bem como, a reposição das coisas no seu estado anterior e o pagamento dos prejuízos causados ao autor, conforme art. 547, do CC; 9) os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo, com a antecipação da tutela recursal, sem a oitiva da outra parte, para que o Agravante seja imitido na posse do imóvel. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida a fim de imitir o agravante na posse do imóvel (ID 16197200, p. 18). Nos termos da decisão ID 17012232, indeferi o pedido liminar. Contrarrazões ID 17747660. É o relatório. O Agravante, no mérito, pede a reforma da decisão recorrida a fim de imitir o Recorrente na posse do imóvel (ID 16197200, p. 18). A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada, para desocupação do imóvel e depois a restituição do bem ao demandante, em ação reivindicatória, em razão da ausência dos requisitos e do enquadramento da ação no rito comum, com a aplicação do art. 558, do CPC. No agravo, foi formulado o pedido de antecipação de tutela recursal com a finalidade de imitir o Agravante na posse do imóvel e não foi formulado pedido de confirmação da tutela pleiteada. No mérito, o agravante pede a reforma da decisão para que seja imitido na posse, entretanto, tal como formulado, o pedido de mérito do agravo é estranho à decisão e à própria natureza da ação reivindicatória, uma vez que não foi proposta ação de imissão de posse. Desse modo, o pedido de mérito recursal não merece conhecimento, dada a ausência de correlação, sendo vedado ao Juízo de segundo grau examinar matéria que não foi decidida pelo Juízo a quo, a fim de evitar eventual inovação recursal, supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para, no prazo de 10 dias, apresentar manifestação acerca do eventual não conhecimento do recurso. Publique-se e Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2020 22:07:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador